Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701387-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILMA ALMEIDA LOPES DECISÃO Manifeste-se a parte agravada (agravo interno do DISTRITO FEDERAL). Após, conclusos para inclusão em pauta (agravos interno e de instrumento). Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito